Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712161-72.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA LUIZA PESSOA MARANGON EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência, apresentado pela embargante, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A embargante argumentou que os embargados cumpriram voluntariamente a sentença e promoveram sua nomeação, estando lotada, desde 14/08/2024, no Hospital de Base. Discorreu que, em 07/11/2024, tomou conhecimento de que os embargados começaram a tomar providencias no sentido de desligá-la do citado cargo. Sustentou que o seu caso se amolda ao Tema 784 do STF, que houve preterição arbitrária, restando comprovada a probabilidade do direito. Defendeu que poderá ser despedida de sua única fonte de renda, em razão de sua exoneração, evidenciando o risco de dano irreparável. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relato. DECIDO. O artigo 995 do CPC, parágrafo único, estabelece que a “ eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Além disso, o pedido de eventual concessão de efeito suspensivo deve ser manejado no âmbito do recurso ao qual a parte pretenda requerer a reversão da medida. No caso em apreço, observo que a embargante não formulou qualquer pleito de concessão de efeito suspensivo quando da oposição dos embargos de declaração (ID 65521393). Por sua vez, as razões ofertadas não demonstraram, a princípio, a probabilidade do provimento dos embargos, sobretudo na medida em que houve a expressa manifestação na decisão colegiada acerca do não enquadramento nas hipóteses previstas no Tema 784 do STF. Ante todo o exposto, não estando presente a probabilidade do provimento do recurso, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora